Tribunal: TCU
Processo: 025.363/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado ao registro de preços para eventual fornecimento de materiais para manutenção das piscinas das Unidades Operacionais do SESI Sobradinho, Gama e Taguatinga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Bidden Comercial Ltda., em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 9/2020, a cargo do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Distrito Federal (Sesi/DR/DF), que tem por objeto o registro de preços para eventual fornecimento de materiais para manutenção das piscinas das Unidades Operacionais do SESI Sobradinho, Gama e Taguatinga/DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Distrito Federal (Sesi/DR/DF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, das seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes:: 9.4.1. inclusão de exigência de apresentação da memória de cálculo dos índices contábeis nos itens 14.5.2 e 14.5.3 "a" do edital, extrapolando o disposto no art. 12, III, "a" do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, que, ao dispor sobre a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem a situação financeira da empresa, por meio do cálculo de índices contábeis previstos no instrumento convocatório, não obriga a apresentação, pelos licitantes, da memória de cálculo. Assim, o referido edital, além de desbordar o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, contraria o princípio do formalismo moderado e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário (Relator Ministro José Mucio), 357/2015-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas) e 3381/2013-TCU-Plenário (Relator Ministro Valmir Campelo); e 9.4.2. adoção de procedimentos divergentes nos julgamentos dos itens licitados, ao proceder à inabilitação da empresa Bidden Comercial Ltda. nos itens 2, 5, 16, 18, 23, 24 e 26, por não apresentar a memória de cálculo prevista nas cláusulas 14.5.2 e 14.5.3 "a" do edital, e à habilitação da mesma empresa para os itens licitados 9, 10, 12 e 27, após inclusão posterior do referido documento, contrariando o princípio da isonomia, previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi; 9.5. informar ao Departamento Regional do Sesi No Distrito Federal e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.